Tribunal: TJPA
Processo: 0803277-06.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803277-06.2020.8.14.0040

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: JOSELITA SOUZA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/STF. APLICAÇÃO DA TR ATÉ 17/06/2024 E GARANTIA DO IPCA COMO PISO A PARTIR DE ENTÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de valores de FGTS decorrentes de contratação temporária declarada nula. Após juízo de conformação determinado em razão da sistemática da repercussão geral, o recorrente pleiteia a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês, em adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir os critérios de atualização monetária aplicáveis aos depósitos de FGTS reconhecidos judicialmente após o julgamento da ADI nº 5.090/STF

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização do juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, a fim de adequar o acórdão ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090.

4.

O Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17 da Lei nº 8.177/1991, estabelecendo que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, a variação do IPCA.

5.

A remuneração das contas do FGTS deve ser calculada pela composição entre Taxa Referencial (TR), juros de 3% ao ano e distribuição dos lucros do Fundo, realizando-se comparação anual com o IPCA, que funciona como piso mínimo de atualização monetária.

6.

Nos exercícios em que a remuneração do FGTS não alcançar a variação do IPCA, a diferença deve ser compensada ao trabalhador na forma a ser definida pelo Conselho Curador do Fundo, conforme o art. 3º da Lei nº 8.036/1990.

7.

A decisão proferida na ADI nº 5.090 possui efeitos prospectivos (ex nunc), aplicando-se apenas aos depósitos e saldos existentes a partir da publicação da ata de julgamento, sendo vedada a recomposição de perdas pretéritas.

8.

A adequação do acórdão exige a reforma parcial da sentença para determinar que a liquidação e o cumprimento de sentença observem a aplicação da TR até 17/06/2024 e, posteriormente, a sistemática definida pelo STF na ADI nº 5.090, assegurando-se o IPCA como índice mínimo de remuneração.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.036 a 1.041 e 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, arts. 3º, 13 e 19-A; Lei nº 8.177/1991, art. 17; CF/1988, art. 7º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STJ, REsp nº 1.614.874 (Tema 731), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; TJPA, Apelação nº 0803918-91.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 18 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO

da APELAÇÃO (processo nº 0803277-06.2020.8.14.0040- PJE) para fins de adequação ao julgado na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF
.

O Município de Parauapebas interpôs Recurso Especial contra acórdão proferido por esta Egrégia Corte, cuja matéria de fundo versa sobre o índice de correção monetária aplicável a débitos de FGTS.

Após a interposição do recurso, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, por decisão do Eminente Ministro Relator, determinou a devolução do feito a este Tribunal para observância do rito previsto no art.
1.040
do Código de Processo Civil, a fim de aguardar o julgamento definitivo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF
.

Retornados os autos, a Vice-Presidência desta Corte determinou o encaminhamento do processo a esta Relatoria para análise da petição apresentada pela parte recorrida, JOSELITA SOUZA SOARES, na qual manifesta sua expressa e integral concordância com a pretensão do recorrente, qual seja, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

É o relato do essencial.

VOTO

Quanto ao pedido de homologação da concordância, a questão foi levada ao STJ por ocasião dos Embargos de Declaração. A corte entendeu inexistir omissão, ressaltando a necessidade de julgamento do apelo, após o juízo de conformação. Senão vejamos:

É digno de registro que, em razão das regras previstas nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que o exame do apelo nobre ocorra após exercido o juízo de conformação, não somente por medida de economia processual mas, sobretudo, para evitar decisões dissonantes entre a Corte Suprema e o Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, passa-se ao novo julgamento apenas quanto ao tópico objeto do recurso especial, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5090/DF.

O Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês.

Sobre o assunto, necessário transcrever o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI nº 5.090:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.
O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).
3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros
. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.

(ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-10-2024

PUBLIC 09-10-2024). (grifo nosso).

Nestes termos, a apuração dos valores em sede de liquidação e cumprimento de sentença deverá seguir os seguintes parâmetros:

"a) A remuneração anual das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados auferidos pelo Fundo, deverá ser calculada anualmente;

b) O resultado apurado na alínea 'a' deverá ser comparado com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo exercício, que funcionará como piso mínimo de correção;

c) Nos exercícios em que a remuneração apurada na forma da alínea 'a' for inferior ao IPCA, a diferença deverá ser compensada ao trabalhador, na forma a ser determinada pelo Conselho Curador do Fundo, conforme o art. 3º da Lei nº 8.036/1990;

d) A presente tese possui efeitos prospectivos (ex nunc), aplicando-se somente aos depósitos e saldos a partir da publicação da ata de julgamento do referido paradigma (12/06/2024), sendo expressamente vedada a recomposição de perdas passadas com base nesta decisão."

Este entendimento já vem sendo adotado por esta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5.090. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, declarando a nulidade do contrato e condenando o ente público ao pagamento de FGTS. A contratação ocorreu sem concurso público e foi prorrogada sucessivamente.

2. O recurso. O Apelante "requereu a suspensão do feito em razão da tramitação da ADI nº 5.090/DF no STF. No mérito, defendeu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, em detrimento do IPCA-E ou outro índice, citando a legislação específica (Lei 8.036/90 e Lei 8.177/91) e jurisprudência sobre o tema".

3. Contrarrazões. A Apelada manifestou-se "pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contrato administrativo; (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável aos débitos fundiários da Fazenda Pública à luz da ADI 5.090 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não se aplicando a exceção do artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1189, firmou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de servidores temporários com contratos nulos é o quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, e não o prazo bienal trabalhista.

7. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, fora das hipóteses de contratação temporária excepcional, é nula e gera direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 e dos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

8. Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.090, com eficácia a partir de 17/06/2024, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve garantir, no mínimo, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Para o período anterior a essa data, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e parcialmente providos. "Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando a sentença apenas para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam atualizados da seguinte forma: a) Pela Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17 de junho de 2024; b) A partir de 17 de junho de 2024, pelos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090/DF, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a sistemática a ser definida pelo Conselho Curador do Fundo."

10. Tese de julgamento: "1. O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público."

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848 (Tema 1189), Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 06.06.2022; STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140 (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, ADI 5.090, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.614.874 (Tema 731), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; STJ, Súmula 490.

(TJPA, processo n.º
0803918-91.2020.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de janeiro de 2026). (grifo nosso).

Desta forma, a sentença merece ser reformada neste aspecto, para que a apuração do exato valor seja realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo da ADI
nº 5.090 (
Taxa Referencial - TR para o período anterior a 17 de junho de 2024 e, após, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a sistemática a ser definida pelo Conselho Curador do Fundo
).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para
que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS observe a tese fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090
, mantendo-se os demais termos do acordão quanto aos tópicos não impugnados no recurso
especial, conforme a fundamentação.

P.R.I.C

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2026